Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731825-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SHEILA SLANE CARVALHO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DE BRASILIA S.A – BRB, autor, contra sentença proferida nos autos da de execução de título extrajudicial (n. 0731825-48.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SHEINA SLANE CARVALHO RIBEIRO. Ao que consta dos autos, a parte recorrente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Vale ressaltar que também não consta pedido expresso de gratuidade de justiça (ID 71510370). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator